Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718223-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO, JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES APELADO: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES, GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que a sentença foi proferida em 21 de fevereiro; a parte ora apelante opôs Embargos de Declaração que não foram conhecidos pela sentença de ID 71365211. Considerando que os embargos não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de recurso e que o recurso foi interposto após o prazo de 15 dias, intimem-se ambas as partes, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre provável não conhecimento do recurso principal por intempestividade, e do recurso adesivo, por arrastamento. Brasília, DF, 5 de junho de 2025 19:24:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador